Tribunal: TJMT
Processo: 1032698-79.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032698-79.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO DE MATOS - CPF: 041.294.139-29 (RECORRIDO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NA DESCARGA DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. INDENIZAÇÃO LEGAL TARIFADA. FORTUITO INTERNO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de estadia ajuizada por transportador autônomo de cargas em razão de demora superior ao prazo legal para descarregamento de milho em terminal ferroviário, condenando a destinatária ao pagamento de indenização correspondente ao período excedente de espera. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil, culpa exclusiva do transportador, inadequação dos consectários legais e aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de estadia, ainda sem contratação direta com o transportador; (
ii
) estabelecer se a indenização por estadia possui natureza objetiva e tarifada, independentemente da demonstração de culpa ou prejuízo concreto; (
iii
) determinar se a demora decorrente de congestionamento logístico e elevado fluxo operacional configura excludente de responsabilidade; (
iv
) definir a distribuição do ônus probatório quanto à comprovação do tempo de espera; e (v) estabelecer os critérios aplicáveis aos juros de mora e à atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destinatária da carga responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário de cargas por imposição legal, sendo irrelevante a ausência de vínculo contratual direto com o transportador efetivo.

A responsabilidade pelo pagamento da estadia decorre do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 e visa proteger o transportador autônomo dos prejuízos causados pela imobilização de seu instrumento de trabalho.

A indenização por estadia não se submete ao regime geral da responsabilidade civil subjetiva, constituindo indenização legal tarifada de natureza objetiva fundada na extrapolação do prazo legal de tolerância previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Ultrapassado o limite legal de cinco horas para carga ou descarga, surge o dever de indenizar independentemente da demonstração de dolo, culpa ou prejuízo individualizado, bastando a comprovação objetiva do tempo excedente.

O congestionamento operacional, o elevado fluxo de caminhões e a insuficiência estrutural do terminal configuram fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, incapaz de excluir a responsabilidade do destinatário.

O agendamento prévio da descarga gera legítima expectativa de atendimento e impõe ao operador logístico o dever de estruturar adequadamente sua operação para cumprimento do cronograma estabelecido.

O destinatário possui dever legal de registrar os horários de entrada e saída do veículo, nos termos do art. 11, § 9º, da Lei nº 11.442/2007, de modo que a ausência injustificada desses registros atrai contra si o ônus probatório.

Os documentos apresentados pelo transportador, consistentes em comprovante de agendamento, registros eletrônicos da fila operacional e ticket de pesagem emitido pela própria recorrente, constituem prova suficiente da espera excedente.

A obrigação de pagamento da estadia possui natureza legal e contratual, razão pela qual os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso.

Para fatos ocorridos sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora correspondem à diferença positiva entre a taxa SELIC e o IPCA, vedada duplicidade de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A destinatária da carga responde solidariamente pela indenização por estadia prevista na Lei nº 11.442/2007, independentemente de contratação direta com o transportador.

A indenização por estadia possui natureza objetiva e tarifada, sendo suficiente a comprovação da extrapolação do prazo legal de cinco horas para carga ou descarga.

Filas operacionais, congestionamento logístico e insuficiência estrutural do terminal configuram fortuito interno e integram o risco da atividade econômica do destinatário.

A ausência de registros obrigatórios de entrada e saída do veículo transfere ao destinatário os efeitos do ônus probatório quanto ao tempo de permanência no terminal.

Nas obrigações regidas pela Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária observa o IPCA e os juros de mora correspondem à diferença positiva entre a SELIC e o IPCA, incidindo desde a citação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º-A, § 2º, 8º e 11, §§ 5º a 9º; CC,
arts
. 389, 405, 406, § 1º, e 406; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1015161-90.2024.8.11.0040, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1016485-95.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela pessoa jurídica RUMO MALHA NORTE S.A. (ID 357891852) com o objetivo de reformar a sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 357890396), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 357890361) por MARCELO DE MATOS.

Na peça vestibular, a parte autora relatou atuar como transportador autônomo de cargas e ter sido subcontratada para realizar o transporte de mercadoria (milho) desde as dependências da empresa
Usimat
Destilaria de Álcool Ltda., localizada no município de Matupá, Estado de Mato Grosso, até o terminal ferroviário da empresa recorrente, situado no município de Rondonópolis, no mesmo Estado. O carregamento ocorreu no dia 24/11/2025. A previsão de descarga, devidamente agendada no sistema da própria destinatária, apontava para o dia 26/11/2025, no intervalo compreendido entre 21 horas e 22 horas (ID 357890371). A parte autora noticiou ter chegado ao pátio da recorrente no dia aprazado, por volta das 20 horas. Contudo, deparou com uma fila de 1.649 veículos pesados aguardando atendimento, conforme evidenciado por registro do aplicativo de gestão logística "
Trizy
" (ID 357890372). Por conseguinte, o descarregamento de seu veículo de carga, cuja capacidade perfaz 51,260 toneladas, foi efetivado apenas no dia 28/11/2025, às 16 horas e 53 minutos, conforme o respectivo comprovante de pesagem (ID 357890373). Computado o período de espera e subtraído o prazo de tolerância legal de cinco horas, o transportador pleiteou a condenação da destinatária ao pagamento de indenização por estadia equivalente a 38 horas e 07 minutos excedentes, totalizando o importe de R$ 4.710,81.

Regularmente citada, a recorrente apresentou contestação (ID 357890391). Em sede preliminar, arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de não ter estabelecido relação contratual direta com o transportador. No mérito, defendeu a ocorrência de culpa exclusiva do transportador e a ausência de responsabilidade de sua parte, aduzindo que a espera prolongada consistiria em dinâmica normal da operação logística do terminal. Asseverou não estarem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano comprovado.

O juízo de origem, ao prolatar a sentença (ID 357890396), afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a procedência parcial do pedido. A condenação impôs à recorrente o pagamento da quantia de R$ 4.708,81 a título de danos materiais decorrentes da estadia. O magistrado singular determinou a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com fulcro no artigo 389 do Código Civil, acrescida de juros de mora mensais calculados pela taxa SELIC, com amparo no artigo 406 do mesmo diploma legal, ambos contabilizados a partir da data do evento danoso.

Em face desse pronunciamento, a recorrente opôs embargos de declaração (ID 357890397), apontando omissão do juízo quanto à inobservância do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, o qual determinaria a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice conglobado de correção monetária e juros de mora. Os
aclaratórios
foram rejeitados por meio de nova decisão (ID 357891850), sob a justificativa de que o fato gerador ocorreu em novembro de 2025, momento em que já vigorava a Lei nº 14.905/2024, restando inaplicável a modulação temporal do referido precedente vinculante.

Irresignada, a parte demandada interpôs o presente recurso inominado (ID 357891852), reiterando as teses de ilegitimidade passiva, inexistência de obrigação de indenizar pela ótica da responsabilidade civil subjetiva e ocorrência de culpa exclusiva do transportador diante da previsibilidade das filas.

A parte recorrida, por seu turno, apresentou contrarrazões (ID 357891856), refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. Destacou a natureza objetiva da indenização tarifada prevista na Lei nº 11.442/2007 e a falha da recorrente em comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, mormente diante de seu dever legal de registrar os horários de chegada.

É o relato estritamente necessário. Passo a fundamentar e decidir.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. Trata o presente feito de controvérsia atinente ao direito de transportador autônomo de cargas ao recebimento de valores a título de estadia, em virtude de tempo de espera superior ao limite legal para a realização de descarregamento de mercadorias nas dependências da empresa destinatária.

Ao debruçar-me sobre os autos e analisar detidamente os arrazoados apresentados pelas partes em confronto com a legislação de regência e a prova documental coligida, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A sentença proferida no juízo de primeiro grau conferiu desfecho adequado e juridicamente irretocável à lide, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões que passo a expor de forma minuciosa.

1. Da legitimidade passiva ad causam e da responsabilidade solidária
ex
lege

A recorrente deduz insurgência formal alegando ser parte ilegítima para responder pela cobrança das horas de estadia, sob o argumento isolado de que inexistiu contrato de transporte celebrado de maneira direta e bilateral com o autor. A empresa pondera que funcionou exclusivamente na qualidade de destinatária física e operadora do terminal de grãos, sendo estranha à contratação do frete rodoviário efetuada com o motorista subcontratado.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento diante das regras expressas do microssistema do transporte rodoviário de cargas no país. A responsabilidade civil nas operações de transporte de mercadorias é informada pelo princípio da solidariedade instituído de forma impositiva e cogente pela própria legislação especial que rege a matéria.

De fato, o artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei 11.442 de 2007 estabelece de maneira expressa que o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são
solidariamente responsáveis
pelo adimplemento das obrigações decorrentes do contrato de transporte perante o transportador que efetivamente executa o serviço. Trata-se, por conseguinte, de uma hipótese típica de
responsabilidade solidária
ex
lege
, ou seja, instituída de modo direto por força de lei, o que afasta a exigência de que o transportador detenha relação contratual formal, direta e autônoma com o destinatário para poder exigir o adimplemento da verba indenizatória pela retenção indevida do veículo no pátio.

Dessa maneira, a ausência de relação contratual verbal ou escrita entre a Rumo Malha Norte S.A. e o autor revela-se inteiramente irrelevante para a delimitação do polo passivo da lide. O dever de arcar com o pagamento de estadia decorre de imperativo legal voltado a tutelar a operação e preservar o transportador
autônomo do
prejuízo inerente à imobilização forçada de seu instrumento de trabalho.

Ademais, os elementos contidos nos autos evidenciam de maneira induvidosa que a recorrente exercia o domínio operacional pleno e exclusivo de toda a atividade logística em seu terminal. Conforme exsurge do agendamento sistêmico juntado sob o ID 357890371, as balizas temporais, a ordem de chegada, a pesagem eletrônica e o efetivo descarregamento das mercadorias eram geridos de ponta a ponta pela própria ré, por meio de sistemas eletrônicos que geram a legítima expectativa de atendimento e impõem o dever correlato de prestar serviço eficiente.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é uníssona e incisiva na consolidação desse entendimento, conforme ilustra o precedente que adoto como razão de decidir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados iniciais em ação de cobrança de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade ativa do motorista para propor a demanda, mesmo sendo subcontratado; (
ii
) verificar a legitimidade passiva da destinatária da carga; (
iii
) definir se a demora superior ao limite legal de cinco horas para descarregamento gera o dever de indenizar e se o valor fixado está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrido é parte legítima para propor a ação, pois foi identificado como condutor da carga na nota fiscal e documentos de agendamento emitidos pela própria recorrente. Ademais, seu registro na ANTT estava ativo à época dos fatos, conforme comprovação nos autos.

A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, na qualidade de destinatária da carga, responde solidariamente com os demais envolvidos na cadeia contratual, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei número 11.442 de 2007.

A responsabilidade da destinatária é objetiva, sendo irrelevante a ausência de contratação direta com o transportador. Comprovado nos autos que a operação de descarga extrapolou o limite legal de cinco horas, resta configurado o dever de indenizar.

A recorrente não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do transportador, caso fortuito ou força maior, cabendo a ela o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O valor da indenização foi corretamente calculado com base na quantidade de horas excedentes e no peso da carga, em conformidade com os critérios previstos na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O motorista que efetivamente executa o transporte da carga tem legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia, ainda que subcontratado.

A destinatária da carga responde solidariamente pelas despesas de estadia, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei número 11.442 de 2007.

Excedido o prazo legal de cinco horas para o início do descarregamento, é devida a indenização pela demora, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação do tempo de espera.

O valor da indenização por estadia deve ser fixado conforme a legislação vigente, levando em conta o tempo excedente e o peso da carga transportada.

Dispositivos relevantes citados: Lei número 11.442 de 2007, artigos 5º-A, parágrafo 2º, e 11, parágrafo 5º e parágrafo 9º; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado número 1008774-73.2024.8.11.0003, relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 20 de setembro de 2024, TJMT, Recurso Inominado número 1008813-70.2024.8.11.0003, relator Walter Pereira de Souza, julgado em 08 de agosto de 2025
eTJPR
, Recurso Inominado número 0025398-07.2019.8.16.0019, relatora Maria Fernanda
Scheidemantel
Nogara Ferreira da Costa, julgado em 01 de março de 2021.

(N.U 1015161-90.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026).

Desse modo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente revela-se destituída de fundamento normativo, devendo ser mantida a sua permanência no polo passivo da lide, com plena responsabilidade sobre os atos praticados em seu terminal logístico.

2. Da natureza objetiva da indenização por estadia e tarifada por estadia

Superada a prefacial, a recorrente busca descaracterizar a obrigação indenizatória no mérito sustentando a incidência das regras gerais de responsabilidade civil subjetiva constantes do Código Civil. Alega que o prolongado lapso temporal em que o motorista aguardou no pátio de triagem representou mera decorrência de contingência logística e operacional ordinária, não havendo demonstração de conduta culposa ou dolosa de sua parte, tampouco prova quantitativa dos prejuízos materiais sofridos pelo transportador.

Contudo, a tese defensiva parte de premissa jurídica
inadequada..
A indenização decorrente da demora na descarga de veículos rodoviários não ostenta natureza jurídica de reparação por ato ilícito aquiliano, subordinada ao artigo 186 do Código Civil, mas sim de
indenização legal tarifada de caráter estritamente objetivo
.

A Lei 11.442 de 2007, no artigo 11, parágrafo 5º, estabelece baliza temporal máxima e inflexível de
5 horas
para a realização das operações de carga ou descarga de veículos terrestres, determinando que, ultrapassado esse prazo regulamentar de tolerância, o transportador passa a fazer jus ao recebimento de valor indenitário prefixado e calculado com base na capacidade total de carga por tonelada e hora de atraso.

Trata-se de direito potestativo decorrente de fato objetivo puro: a extrapolação do prazo legal de tolerância. A configuração do dever de indenizar prescinde de qualquer averiguação a respeito de dolo, negligência, imprudência ou imperícia por parte do terminal de descarga, bem como dispensa a demonstração individualizada dos lucros cessantes ou prejuízos emergentes por parte do caminhoneiro, visto que a própria lei estabelece a presunção jurídica de prejuízo decorrente da RETENÇÃO DO VEÍCULO.

A documentação acostada à exordial é suficiente para certificar o atraso excessivo sofrido pelo recorrido. O agendamento inserido no ID 357890371 certifica que o veículo estava cadastrado para descarregar em 26/11/2025 entre 21 horas e 22 horas. A chegada fática por volta das 20 horas restou amparada pelos registros eletrônicos do aplicativo
Trizy
(ID 357890372), indicando a existência de 1.649 caminhões à frente do autor, ao passo que o ticket de pesagem da própria ré (ID 357890373) comprova que o descarregamento e a saída do veículo ocorreram exclusivamente no dia 28/11/2025, às 16 horas e 53 minutos.

Dessa forma, restou documentalmente demonstrada a espera de 38 horas e 07 minutos excedente ao limite legal das 5 horas regulamentares de tolerância.

A alegação de que a grande quantidade de veículos no pátio logístico descaracterizaria a conduta ilícita, tratando-se de fortuito decorrente do pico de
safra agrícola
, não prospera. O acúmulo severo de caminhões e a incapacidade estrutural ou de pessoal para vazão das cargas na velocidade adequada consubstanciam típica hipótese de
fortuito interno
, intimamente conexo ao risco de mercado e de atividade assumido voluntariamente pela recorrente ao estruturar terminal ferroviário de escoamento de grãos de grande porte. Tais gargalos logísticos e operacionais fazem parte do negócio explorado e não podem ser repassados à parte vulnerável da relação de transporte.

Ademais, cumpre realçar que o artigo 11, parágrafo 9º, da Lei 11.442 de 2007 atribui ao destinatário da carga o
dever legal peremptório
de emitir o registro físico ou eletrônico do exato horário de entrada e saída do veículo de suas dependências. A recorrente, a despeito de centralizar o controle de suas balanças e guaritas eletrônicas, descumpriu o dever legal ao deixar de apresentar tais registros documentais em juízo, atraindo contra si o ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tal compreensão jurídica encontra amplo respaldo na jurisprudência qualificada desta Corte, cuja ementa a seguir reproduzida ratifica a natureza jurídica da cobrança em análise:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO CARREGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA CHEGADA E DO ATRASO. APLICAÇÃO DO ART. 11, §§ 5º A 8º, DA LEI Nº 11.442/2007. CÁLCULO COM DEDUÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS COM BASE NA SELIC (ARTS. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, E 406, § 1º, DO CC). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e condenou a ré ao pagamento de indenização por estadia em razão de alegado atraso superior a 173 horas no carregamento de carga de milho, realizado entre Peixoto de Azevedo/MT e Itaituba/PA, com pedido de revisão dos valores e dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa; (
ii
) determinar se a ré é parte legítima para compor o polo passivo; (
iii
) verificar se houve comprovação, pela parte autora, da chegada ao local e do atraso superior ao limite legal de cinco horas; e (
iv
) estabelecer os critérios corretos para cálculo da estadia, correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei nº 11.442/2007 autoriza o transportador a contratar terceiros para execução do serviço, e os documentos emitidos pela ré ao autor evidenciam relação jurídica suficiente para legitimar sua atuação no polo ativo.

Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação do serviço, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

A documentação apresentada (autorização de carregamento, laudo de classificação, romaneio, DACTE, DAMDFE e DANFE) comprova a chegada ao local em 26/11/2024 às 09h10min e o efetivo carregamento apenas em 03/12/2024 às 14h31min, satisfazendo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece prazo máximo de cinco horas para carga ou descarga; ultrapassado esse limite, é devida indenização calculada com base no valor legal por tonelada/hora, atualizado pelo INPC, considerando-se a capacidade total do veículo (§§ 6º e 7º).

O cálculo apresentado pelo autor diverge da metodologia legal, impondo-se a dedução das cinco horas de tolerância e a aplicação da atualização anual prevista no § 6º, resultando no valor correto de R$ 19.236,00.

A correção monetária deve observar o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, e a jurisprudência consolidada (Súmula 43/STJ), incidindo a partir do efetivo prejuízo; os juros de mora seguem a taxa Selic e fluem desde a citação (art. 405 do CC).

Juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, conforme precedente do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação documental da chegada ao local de carregamento e da demora superior ao prazo de cinco horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 autoriza o pagamento de estadia.

O cálculo da estadia deve observar a dedução do prazo de tolerância legal, a capacidade total do veículo e a atualização anual pelo INPC, conforme §§ 5º a 7º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

A correção monetária pelo IPCA e os juros de mora com base na taxa Selic aplicam-se às condenações contratuais, incidindo, respectivamente, desde o efetivo prejuízo e a partir da citação.

Juros e correção monetária têm natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 43; CPC, art. 373, I; Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º-A, § 2º, 8º e 11, §§ 5º a 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.088.555/MS, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.3.2023,
DJe
31.3.2023.

(N.U 1016485-95.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

3. Do risco do empreendimento e fortuito interno

Em sede de razões recursais, a empresa Rumo argumenta que a expressiva demora suportada pelo autor teria decorrido do que ela denomina de "dinâmica normal da operação", destacando que o terminal logístico recebia elevado fluxo de descarregamento no dia dos fatos, com a formação de uma fila composta por 1.649 veículos pesados.

Todavia, tal linha argumentativa não possui o condão de eximir a recorrente de sua responsabilidade pecuniária perante o transportador. O excesso de veículos concentrados no pátio e a inquestionável incapacidade de escoamento logístico ágil do terminal configuram nítido fortuito interno. Trata-se, com efeito, de elemento indissociável do risco da atividade econômica explorada em larga escala pela empresa. Esses gargalos operacionais e deficiências de gestão de pátio não podem, sob qualquer pretexto, ser transferidos ao transportador autônomo. O motorista representa a parte sabidamente vulnerável na complexa cadeia do transporte de granéis, não lhe competindo atuar como garantidor da eficiência corporativa alheia.

Ademais, cumpre observar a legítima expectativa criada pelo agendamento prévio. Os documentos carreados aos autos revelam que a chegada do autor estava agendada e autorizada no sistema corporativo da própria recorrente (ID 357890371). Se havia um agendamento prévio e programado com antecedência, cabia à empresa dotar-se de estrutura organizacional, pessoal e maquinário adequados para honrar o horário estabelecido e promover a descarga tempestiva do caminhão. O estrangulamento operacional e o congestionamento severo do terminal denotam ineficiência operacional que, nos termos da lei e consoante remansosos precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser integralmente absorvida pelo destinatário que fomenta a atividade e dela aufere vultosos lucros, e não pelo transportador que tem seu instrumento de trabalho indevidamente retido.

4. Da distribuição do ônus da prova

Outro ponto nevrálgico da insurgência recursal diz respeito à alegação de que o autor não teria comprovado de forma satisfatória o tempo efetivo de espera no terminal. Nesse aspecto, observo que a recorrente busca subverter a lógica imposta pela legislação especial.

Existe um claro dever legal de registro documental atribuído ao destinatário da carga. O artigo 11, parágrafo 9º, da Lei nº 11.442/2007 impõe expressamente, tanto ao embarcador quanto ao destinatário, a obrigação imperativa de registrar o exato horário de chegada do caminhão nas dependências do estabelecimento e de fornecer o documento comprobatório correspondente ao motorista.

No caso em apreço, constato profunda omissão por parte da recorrente. A empresa Rumo, a despeito de controlar as catracas, balanças e sistemas de gestão de seu próprio terminal, não apresentou o Documento de Transporte Eletrônico (
DT-e
) devidamente preenchido com as marcações de horário, tampouco trouxe aos autos os relatórios oficiais de entrada e saída da portaria. Diante dessa injustificada omissão no cumprimento de um dever legal expresso de documentação, o ordenamento processual impõe consequências claras.

As provas arregimentadas pelo autor na petição inicial — consistentes no comprovante sistêmico de agendamento (ID 357890371), na captura de tela do aplicativo
Trizy
detalhando a extensa fila no momento exato de sua chegada (ID 357890372) e no ticket formal de pesagem final emitido pela própria balança da recorrente, atestando a saída apenas no dia 28/11/2025 (ID 357890373) — passam a gozar de elevada presunção de veracidade. Considero, portanto, que tais elementos probatórios são plenamente idôneos e suficientes para comprovar materialmente o lapso temporal de 38 horas e 07 minutos de espera excedente, período sobre o qual deve incidir o fator multiplicador legal da indenização.

5. Do ajuste do termo inicial dos juros de mora

Neste capítulo, assiste razão em parte à recorrente. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau determinou que os juros moratórios incidentes sobre o montante da condenação fluíssem a partir da data do evento danoso, aplicando de forma reflexa a lógica pertinente à responsabilidade civil extracontratual disciplinada pela Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, as obrigações atinentes à estadia no transporte rodoviário de cargas ostentam natureza marcadamente legal e contratual. A cobrança em questão decorre diretamente da prestação de serviço de frete e da violação de dever anexo de celeridade na descarga regulamentado pela Lei 11.442 de 2007.

Nas relações jurídicas de cunho contratual e legal, nas quais inexiste ato ilícito extracontratual puro, a incidência dos juros de mora deve obedecer à regra geral constante do artigo 405 do Código Civil. Segundo o referido preceito legal, os juros moratórios contam-se
a partir da citação inicial
, momento processual em que o devedor é efetivamente constituído em mora para responder pelos encargos discutidos em juízo.

A adoção do evento danoso como baliza inicial para fluência de juros de mora deve ficar estritamente circunscrita aos danos decorrentes de atos ilícitos extracontratuais puros, de modo que a manutenção da sentença nesse ponto geraria descompasso com as balizas legais do ordenamento civilista.

Desse modo, o recurso merece provimento nesta fração, devendo a sentença ser reformada tão somente para estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora a contar da citação, em perfeita harmonia com o artigo 405 do Código Civil e com os precedentes firmados por este Colegiado.

6. Dos consectários legais e Lei nº 14.905/2024

A recorrente aduz, por fim, que o montante condenatório deve se submeter unicamente à taxa SELIC de forma exclusiva e unificada, arguindo a aplicação do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e imputando a ocorrência de indébito bis in idem na cumulação determinada em sentença.

Contudo, cumpre promover adequada e detalhada distinção jurídica a respeito das modificações normativas supervenientes. O fato gerador discutido no presente feito deu-se integralmente no mês de
novembro de 2025
, período de vigência plena da
Lei 14.905 de 2024
, que promoveu profunda alteração estrutural nas balizas de atualização das dívidas civis, de sorte que as diretrizes consolidadas no Tema 1.368 do STJ revelam-se inaplicáveis ao caso em exame, restritas que estão às obrigações anteriores à nova lei.

Para que se evitem quaisquer incompreensões ou alegações de cumulação dupla (
bis in idem
) na fase de liquidação de sentença, faz-se mister explicitar detalhadamente o funcionamento da metodologia legal introduzida pela nova redação dada ao artigo 406, parágrafo 1º, do Código Civil pela Lei 14.905 de 2024:

O novo regramento civil determina que a taxa de juros legais corresponderá à
diferença entre a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) e o índice de inflação adotado
, qual seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulada no período de mora, desde que o resultado dessa equação matemática seja positivo.

Assim, a recomposição do valor de compra e atualização monetária do débito dar-se-á estritamente por meio da aplicação do
IPCA
como indexador, devendo ser computado desde as datas em que as verbas
tornaram-se
exigíveis.

Por outro lado, os juros de mora incidentes de forma cindida e autônoma a partir da citação serão calculados mediante a apuração da
diferença matemática observada entre a taxa SELIC e o IPCA
, caso seja positiva. Se em determinado lapso temporal a diferença matemática restar zerada ou negativa, não haverá acréscimo de juros de mora, incidindo tão somente o IPCA a título de atualização monetária.

Esta modelagem de cálculo afasta por completo o risco de ocorrência de cobrança cumulativa ou duplicada de atualização da moeda, uma vez que a parcela inflacionária contida na composição intrínseca da SELIC é previamente subtraída pela aplicação do indexador IPCA, preservando-se a higidez do valor de compra sem gerar enriquecimento sem causa.

Portanto, o provimento parcial do recurso neste aspecto serve unicamente para detalhar a metodologia de cálculo a ser observada, mantendo o IPCA para a atualização monetária e determinando que os juros de mora observem a exata diferença entre a SELIC e o IPCA, nos moldes da Lei 14.905 de 2024, computados a partir da data de citação da requerida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte ré e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para reformar em parte a sentença recorrida no tocante aos consectários legais, de modo a:

a) fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da
citação
, nos termos do artigo 405 do Código Civil;

b) determinar que o cálculo dos encargos de sucumbência observe estritamente os contornos metodológicos da Lei 14.905 de 2024, de maneira que a correção monetária se dê pelo índice
IPCA
e os juros de mora correspondam estritamente à
diferença apurada entre a taxa SELIC e o IPCA
, acumulada no período da mora, se positiva, vedada a aplicação de cumulação simples que ocasione duplicidade de atualização monetária.

No mais, mantenho
incólume
a condenação da requerida ao pagamento da indenização por estadia no importe de R$ 4.708,81, mantendo hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgado de primeiro grau.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso inominado interposto pela ré, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de segundo grau, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099 de 1995, o qual reserva tal penalidade apenas ao recorrente integralmente vencido no âmbito do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026